Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736508-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DENIS DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728439-39.2022.8.07.0001, que assim decidiu (ID 241538997 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora pessoalmente, por Oficial de Justiça, para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 170209002, de DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Em caso de inércia em relação à obrigação de fazer, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intimem-se. Cumpra-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 245520233). Inconformada, a parte demandada recorre. O agravante sustenta que a decisão agravada, proferida sob o ID241538997, determinou, em sede liminar, que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 2.000,00. Alega que tal determinação teria sido proferida em contrariedade à decisão anterior que acolhera parcialmente embargos de declaração, reconhecendo que os documentos já se encontravam nos autos, sendo desnecessário o envio por e-mail. O agravante afirma que a decisão estaria eivada de vícios, por não observar a jurisprudência dominante e por representar risco de dano grave e de difícil reparação, diante da imposição de multa e da obrigação de fazer já cumprida. Argumenta que a medida liminar deferida implicaria julgamento antecipado do mérito, além de violar os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação ao enriquecimento ilícito. Aduz que a decisão agravada desconsiderou o fato de que os contratos foram juntados aos autos eletrônicos, acessíveis ao autor, e que a condenação à exibição de documentos seria indevida, pois não houve resistência à apresentação dos mesmos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do agravo. Preparo no ID 75666250. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que, em tese, assiste razão ao recorrente. A determinação judicial nesta fase de cumprimento de sentença é a seguinte (ID 241538997 da origem): “(...)para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 170209002, de DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que da apontada decisão de ID 172594392, assim restou decidida a matéria em momento pretérito, ainda na fase de conhecimento: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus SANTANDER (ID 171032227) e BANCO BMG S/A (ID 171242594). Contrarrazões em ID 172513943. Ambos alegam que foram condenados a enviar, via e-mail, ao autor cópia dos contratos entabulados com o réu, porém que os contratos já se encontram nos autos, de modo que não há pedidos improcedentes em relação as partes. Acolho parcialmente os embargos. De início, é de se reconhecer a desnecessidade de envio dos contratos colacionados aos autos via e-mail, haja vista que os documentos já podem ser acessados pelo autor. Nesses termos, retifique-se a sentença para que conste: DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos, se ainda não estiverem consignados nos autos. Apenas aponto que não há que se falar em improcedência em relação aos réus, vez que os documentos só foram disponibilizados aos autos por ocasião do ajuizamento da ação e pelo pedido formulado em inicial. Desde modo, fica caracterizada a anuência tácita ao pedido, de modo que prevalece a procedência do pedido inicial em relação aos réus nesse tocante. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS para que retificar o seguinte trecho da sentença: DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos, se ainda não estiverem consignados nos autos. Mantenho inalterados os demais termos da sentença. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, aparentemente alguns contratos já teriam sido acostados aos autos, de modo que somente poderia haver a determinação para apresentar aqueles ainda não apresentados, e não todos discutidos no processo. No contexto, verifica-se ainda perigo de dano, pois fixada multa cominatória em caso de descumprimento da determinação judicial vergastada. Desse modo, mostra-se prudente sobrestar os efeitos da decisão agravada, remetendo-se o exame percuciente da matéria ao e. Colegiado. Por fim, ressalta-se que, para viabilizar maior assertividade e eficiência da prestação jurisdicional, revela-se importante que a parte agravada, em sede de contrarrazões, diga qual(ais) documento(s) ainda não teria sido juntado(s) aos autos pelo agravante. Registre-se, por fim, que o sobrestamento em tela, não enseja perecimento do direito, nem tampouco tem efeito irreversíveis. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator